Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-80.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Cheque – Procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Irrelevante a alegada intempestividade dos embargos à execução, por envolver discussão a respeito de matéria de ordem pública – Executada que impugnou a assinatura constante no cheque que embasou a execução – Perícia grafotécnica realizada – Falsidade de assinatura do emitente do título

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Cheque – Procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Irrelevante a alegada intempestividade dos embargos à execução, por envolver discussão a respeito de matéria de ordem pública – Executada que impugnou a assinatura constante no cheque que embasou a execução – Perícia grafotécnica realizada – Falsidade de assinatura do emitente do título confirmada por perícia grafotécnica – Nulidade do título exequendo corretamente reconhecida pela douta Magistrada – Sentença mantida – Recurso improvido.